Tribunal: TJSP
Processo: 1100583-45.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de mensalidades de Curso Técnico de Enfermagem. Comprovação, pela autora, da contratação e efetiva disponibilização do serviço educacional à ré. Ausência de prova do pagamento ou de formalização de desistência do curso. Desnecessária a juntada de frequência ou avaliação da aluna, pois a mera ausência do aluno não o libera do pagamento, do contrário, haveria flagrante

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de mensalidades de Curso Técnico de Enfermagem. Comprovação, pela autora, da contratação e efetiva disponibilização do serviço educacional à ré. Ausência de prova do pagamento ou de formalização de desistência do curso. Desnecessária a juntada de frequência ou avaliação da aluna, pois a mera ausência do aluno não o libera do pagamento, do contrário, haveria flagrante desequilíbrio contratual, já que a manutenção da disponibilidade do curso ao estudante gera um custo fixo para a instituição. Via de regra, não se admite a resilição unilateral do contrato por uma das partes, menos ainda resilição unilateral tácita, sem expressa manifestação de vontade. A desistência unilateral só há de ser admitida em razão da própria natureza do contrato ou então porque foi expressamente convencionada pelas partes. Sentença de improcedência. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100583-45.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA, é apelada ELOÁ DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100583-45.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 7142 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100583-45.2015.8.26.0100
Apelante: Associação de Instrução Popular e Beneficência
Apelado: Eloá da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Patrícia Martins Conceição
Voto No 7142
Apelação. Ação de cobrança de mensalidades de Curso Técnico de
Enfermagem. Comprovação, pela autora, da contratação e efetiva
disponibilização do serviço educacional à ré. Ausência de prova do
pagamento ou de formalização de desistência do curso.
Desnecessária a juntada de frequência ou avaliação da aluna, pois
a mera ausência do aluno não o libera do pagamento, do contrário,
haveria flagrante desequilíbrio contratual, já que a manutenção da
disponibilidade do curso ao estudante gera um custo fixo para a
instituição. Via de regra, não se admite a resilição unilateral do
contrato por uma das partes, menos ainda resilição unilateral
tácita, sem expressa manifestação de vontade. A desistência
unilateral só há de ser admitida em razão da própria natureza do
contrato ou então porque foi expressamente convencionada pelas
partes. Sentença de improcedência. Recurso da autora provido.
A r. sentença julgou improcedente a ação de cobrança de
mensalidades escolares (176/179), e dela apela a autora, a sustentar que efetivamente
disponibilizou os serviços à ré, sendo irrelevante o seu não comparecimento às aulas, pois a
aluna somente se liberaria do vínculo mediante desistência formalizada por escrito (fls.
181/187).
Recurso tempestivo, preparado (fl. 187), contrariado (fls.
199/201), sem oposição ao julgamento virtual (fls. 209 e 211).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
A presente ação funda-se em contrato de prestação de
serviços educacionais, para o período letivo de 09.08.2010 a 29.11.2012, celebrado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100583-45.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 7142 - R
3
Associação de Instrução Popular e Beneficência e Eloá da Silva.
Objetivando a cobrança das mensalidades vencidas nos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2011, a instituição juntou aos autos o contrato de
prestação de serviços devidamente assinado pela aluna (fls. 35/42), bem como seu histórico
escolar (fl. 43).
A autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito -- a
contratação e a disponibilização do serviço à ré --, e uma vez não se demonstrou fatos a ele
impeditivos, modificativos ou extintivos, a procedência do pedido é de rigor.
Respeitado o entendimento da sentença e, mesmo diante da
citação da ré por edital e de sua defesa por defensora pública que contestou por negativa
geral (fls. 167/169), era desnecessária a juntada da frequência ou avaliações da aluna, visto
que a mera ausência do aluno não o libera do pagamento, pois, do contrário, haveria
flagrante desiquilíbrio contratual, já que a manutenção da disponibilidade do curso ao
estudante gera um custo fixo para a instituição.
Via de regra, não se admite a resilição unilateral do contrato
por uma das partes, menos ainda resilição unilateral tácita, sem expressa manifestação de
vontade. A desistência unilateral só há de ser admitida em razão da própria natureza do
contrato ou então porque foi expressamente convencionada pelas partes, havendo, neste
caso, de se observar o procedimento estabelecido. O instrumento contratual é expresso
nesse sentido, ao prever, em sua cláusula 3.5, parágrafo 1o, que “O não comparecimento
do(a) aluno(a) às atividades escolares contratadas, não exime o(a) CONTRATANTE, em
qualquer hipótese, do pagamento das mensalidades”, sendo certo que sua cláusula 4.1
dispõe que “O presente contrato tem duração até o final do período letivo contratado e
poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: a) Pelo(a) aluno(a) e/ou CONTRATANTE:
I- Por desistência formal, nos termos do Regimento Escolar;” (fls. 35/42).
Observe-se que não se poderia imputar à autora a prova de
que a ré não efetuou o pagamento e nem formulou pedido formal de desistência -- prova de
fatos negativos -- de modo que, desincumbindo-se do ônus que lhe incumbia, seu pedido é
acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100583-45.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 7142 - R
4
Portanto, dá-se provimento ao recurso, julgando-se o
pedido procedente, acolhendo-se o demonstrativo do débito (fl. 4), que segue os critérios
previstos na cláusula 3.3 do contrato (fl. 37), e que deverão ser observados até o efetivo
pagamento.
Fica a ré condenada às custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, já considerado o trabalho
do advogado nesta fase recursal.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator